Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700318-18.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SERVIDOR AO QUAL SE IMPUTA PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. CONDUTA IRREGULAR DO SERVIDOR PÚBLICO DEMONSTRADA. APURAÇÃO EM SINDICÂNCIA E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação quando o recorrente recolhe o preparo respectivo. II. É parte legítima para a ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal servidora pública à qual se atribui, com base em Tomada de Contas Especial, a responsabilidade pelo prejuízo apurado. III. Responde pelo prejuízo causado ao erário servidor público que concorreu ilicitamente para a aquisição de mobiliário por preço sensivelmente superior ao de mercado, conforme apurado em sindicância e Tomada de Constas Especial pautadas pela regularidade formal e substancial. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários de sucumbência foram majorados de forma desproporcional e desarrazoada. Aduz que o valor deve ser fixado em patamar proporcional ao que fora desempenhado pelo causídico em sede de segundo grau; b) artigo 337, inciso XI, do CPC, defendendo sua ilegitimidade passiva. Aduz que, pela função que exercia, não teria poder de ingerência a impedir o ato praticado pela autoridade superior. Aponta que não há nos autos a comprovação de sua responsabilidade. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a análise acerca da distribuição do ônus de sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demandam o reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável na via do recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.110.407/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Além disso, quanto ao tema, o entendimento sufragado pela turma julgadora ao fixar os honorários de sucumbência em 12% do valor atualizado da causa se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA No 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO RESPEITADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. A decisão ora agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial ao argumento de que a agravante não teria impugnado os fundamentos do acórdão recorrido, razão pala qual incidiria a Súmula no 284/STF, bem como por ser necessária a revisão do conjunto fático-probatório para a análise da controvérsia, incidindo o óbice previsto na Súmula no 7/STJ. 2. Nas razões do agravo interno, contudo, a agravante impugnou apenas a incidência da Súmula no 7/STJ, deixando de combater a aplicação da Súmula no 284/STF, óbice também invocado para não conhecer do recurso especial quanto a suposta ofensa ao art. 54 da Lei no 9.784/99. Assim, inviável o conhecimento do agravo interno, neste ponto, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Os honorários de sucumbência foram fixados pelas instâncias ordinárias em 11% sobre o valor da causa. Por sua vez, a decisão agravada determinou a condenação da agravante em honorários recursais, majorando em 15% a verba já arbitrada. Logo, a verba honorária restou fixada em 12,65% sobre o valor atualizado da causa, tendo sido observados os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11 do CPC/2015. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 2.120.241/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 337, inciso XI, do CPC. Com efeito, ao assentar que “versando a causa sobre ressarcimento de prejuízo ocasionado por conduta ilícita que se imputa à Apelante, não há como recusar sua legitimidade passiva. (...) Vê-se que as apurações administrativas transcorreram regularmente e elucidaram que a Apelante concorreu efetivamente para a aquisição que, além de não justificada claramente quanto à sua necessidade, foi desvirtuada e causou prejuízo ao DFTRANS/DF.” (ID 34153573 - Págs. 4 e 8), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010